Tribunal: TJES
Processo: 5008653-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008653-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATHENA BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: MY HAYR - CABELOS E APLIQUES LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008653-65.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ATHENA BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MY HAYR - CABELOS E APLIQUES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRODUTO ‘MEGA HAIR’ APRESENT
OU
VÍCIOS APÓS
LAVAGEM
EM SALÃO
. DEFE
ITO NO PRODUTO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9120477. Contrarrazões não apresentadas pela parte contrária.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9120477), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, na forma do Artigo 98 do CPC/2015.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9120475), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que a parte Autora, ATHENA BARBOSA DA SILVA, alega que a parte Ré, MY HAIR CABELOS E APLIQUES LTDA, forneceu produto “mega hair cabelo loiro indiano – 480g”, no valor de R$ 4.582,50 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) que apresentou defeitos, constatados após procedimento de lavagem em salão de beleza.

Em suma, a magistrada sentenciante entendeu que a ré apenas comercializou o “mega hair” à autora, concernente ao “cabelo loiro indiano”, sendo os demais serviços, como sua aplicação, lavagem e “botox capilar”, realizados por terceiros, conforme se extrai do depoimento pessoal desta, inclusive, não demonstrada qualquer desconformidade do produto.

Ademais, o juízo primevo verificou que “(...) as partes acordaram a substituição do produto por outro diverso e com qualidade superior, mediante a complementação do valor pela autora, o que não consubstancia qualquer ato ilícito e encontra fundamento no art. 18, §4º, do CDC, a despeito da ausência do vício” (Sentença Id. 9120475 – Pg. 3).

A Recorrente, em suas razões recursais, informa que o produto fornecido não cumpria com as especificações apontadas pela fornecedora, sendo divergente do informado, ocorrendo propaganda enganosa de que o cabelo era humano e natural. Aduz que é clarividente que os danos causados foram pela qualidade ruim do produto e não por manutenção, motivo pelo qual é devida a restituição por danos morais e materiais, motivo pelo qual pleiteia a reforma da r. Sentença objurgada.

Pois bem.

Cumpre registrar que a demanda deduzida nestes autos tem natureza evidentemente consumerista sendo aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tratando-se de relação de consumo, imperiosa a determinação de inversão do ônus da prova a favor do consumidor, parte hipossuficiente, em evidente posição de desvantagem técnica e econômica em relação à empresa ora Recorrida cabendo-lhe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ora Recorrente, conforme preceitua o art. 333, II, do CPC c/c o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

E
ntendo que a ré
demonstrou ao longo da instrução processual
que prestou todas as informações devidas de que o cabelo já havia passado por processo de descoloração
, cumprindo destacar que
a nota fiscal
utilizada como meio de prova,
constante em Id.
9120453 -
Pg. 13
,
mesmo que
referente ao produto adquirido posteriormente,
recomenda à consumidora que não fizesse o uso
de químicas como permanente, alisamento, tintura e progressiva em cabelos já descoloridos, que era o caso do produto.

Ademais, do depoimento pessoal da autora em audiência, percebe-se que o produto começou a apresentar problemas
apenas
após
a
lavagem em
salão
,
não tendo apresentado qualquer vício durante a compra.
Ass
i
m,
entendo
pela inexistência de
falha na prestação de serviços.

Ademais, nota-se que, conforme bem pontuado pelo juízo primevo, a autora foi compensada com a troca do produto por outro, com a substituição por produto de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, nos moldes do Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, conforme prova documental Id. 9120453 – Pg. 12,
motivo pelo qual indefiro o pleito indenizatório por danos materiais.

Constatada a
inexistência de
falha na prestação de serviços,
entendo que
não
houve violação ao direito da personalidade da autora, sendo
in
devida fixação de indenização por danos morais.

Por esses motivos, entendo que o recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.
Destarte, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)